Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-87.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013451-87.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO TERRA - CPF: 958.232.631-04 (APELANTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), MARVEL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.982.445/0001-48 (APELADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. MOTOR SUBSTITUÍDO POR “BLOCO VIRGEM” SEM NUMERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO OU VÍCIO DE QUALIDADE. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos material e moral, proposta em razão da alegada existência de vício oculto em veículo adquirido, consubstanciado na ausência de numeração no motor substituído.

O juízo de origem concluiu pela inexistência de vício redibitório ou de qualidade essencial, considerando que o motor substituído era “bloco virgem” com nota fiscal idônea e passível de regularização administrativa, afastando a caracterização de defeito e o nexo causal para responsabilização civil.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de numeração no motor substituído por “bloco virgem” configura vício oculto essencial apto a ensejar a rescisão do contrato e a restituição do valor pago; (ii) saber se a fornecedora do veículo deve responder objetivamente por eventual irregularidade administrativa decorrente da substituição do motor, com ou sem dever de indenizar; e (iii) saber se a situação narrada autoriza o deferimento de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A ausência de numeração gravada em motor novo classificado como “bloco virgem”, quando acompanhado de nota fiscal regular, não caracteriza vício redibitório nos termos dos arts. 441 e 443 do CC, nem vício de qualidade à luz do art. 18 do CDC.

A transferência do veículo não foi concluída em razão de pendência administrativa decorrente da vistoria técnica, o que não altera a inexistência de vício intrínseco ou ilícito contratual, já que o componente é regular e a situação pode ser sanada por procedimento próprio junto ao órgão competente.

O pedido subsidiário de indenização por custos com regularização não foi objeto da petição inicial, configurando inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.

Quanto ao pedido de dano moral, não há nos autos qualquer demonstração de conduta da fornecedora que configure violação a direito da personalidade, sendo o aborrecimento relatado inerente às vicissitudes da relação contratual e passível de superação por meios administrativos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A substituição do motor de veículo por ‘bloco virgem’ sem numeração gravada, desde que acompanhado de nota fiscal idônea e sem indícios de ilicitude, não configura vício redibitório nem vício de qualidade nos termos do CC e do CDC. 2. A regularização administrativa do novo motor constitui ônus do adquirente e não enseja rescisão contratual nem indenização por dano moral.

3. A ausência de numeração em motor substituído, desacompanhada de recusa de assistência ou violação a direito da personalidade, não configura situação ensejadora de reparação moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 441 e 443; CDC, art. 18; CPC, arts. 141 e 1.013, § 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RAC 4028001-80.2013.8.26.0224, 38a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Luis Fernando Nishi, j. 31.01.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcos Antônio Terra contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Material e Moral, ajuizada em face de Marvel Motors Comércio de Veículos Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando-se na inexistência de vício redibitório ou vício de qualidade que caracterizasse defeito essencial no bem, uma vez que o caminhão adquirido pelo autor/apelante, ainda que apresentasse motor sem numeração (denominado “bloco virgem”), teve sua transferência devidamente processada junto ao DETRAN/MT, com emissão de CRLV-e, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de impedimento registral. A sentença consignou, ainda, que o fato alegado como defeito demandava mera regularização administrativa, a cargo do adquirente. Por fim, afastou-se a responsabilidade civil por danos moral e material. Como consequência da improcedência, condenou-se o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que houve erro de fato na valoração probatória, na medida em que não restou comprovada a efetiva transferência do veículo para seu nome, tampouco foi juntado aos autos CRLV-e emitido em seu favor, circunstância que comprometeria a premissa adotada na sentença; (ii) que a ausência de numeração no motor do veículo configura vício oculto essencial, apto a frustrar a finalidade do contrato, conforme precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça; (iii) que o fornecedor é objetivamente responsável pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a imputação do ônus de regularização ao consumidor; (iv) que mesmo que se entenda possível a regularização, esta implica custos elevados e procedimentos complexos, os quais deveriam ser suportados pela fornecedora, sendo de rigor o ressarcimento de tais valores.

Pleiteia, ao final, a reforma integral da sentença para: a) decretação da rescisão do contrato de compra e venda; b) restituição integral do valor pago (R$ 150.000,00); c) indenização por dano moral de, no mínimo, R$ 20.000,00; e, subsidiariamente, d) o ressarcimento dos custos de regularização estimados em R$ 10.000,00.

Nas contrarrazões de id. 330293416, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao exame do recurso de apelação interposto por
Marcos Antônio Terra
contra sentença proferida nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais
, ajuizada em desfavor de
Marvel Motors Comércio de Veículos Ltda.
, objetivando, inicialmente, a
resolução do contrato de compra e venda de um caminhão Ford/F-4000
, a
restituição integral do valor pago
e a
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral
, em razão da alegada existência de vício oculto essencial, consubstanciado na ausência de numeração no motor do veículo adquirido.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, sob o fundamento de que
não restou configurado vício redibitório nem vício de qualidade essencial
, uma vez que o motor substituído é classificado como “bloco virgem”, com nota fiscal idônea e passível de regularização administrativa, inexistindo qualquer impedimento formal à transferência de propriedade do bem. Reconheceu, ademais, a ausência de nexo causal para a pretensão de indenização por dano moral, impondo ao autor/apelante os ônus da sucumbência, cuja exigibilidade restou suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese: (i) que a sentença teria incorrido em erro de fato, ao afirmar que a transferência do veículo fora efetivada, porquanto inexistiria CRLV-e emitido em seu nome; (ii) que a ausência de numeração no motor inviabilizaria o regular registro e configurar-se-ia vício oculto grave, autorizando a resolução contratual e a restituição integral do valor pago; (iii) que haveria responsabilidade objetiva da fornecedora nos moldes do Código de Defesa do Consumidor; e (iv)
subsidiariamente
, requereu a condenação da ré ao
ressarcimento dos custos de regularização do motor
, estimados em R$ 10.000,00.

Pois bem. De início, é mister delimitar a matéria devolvida à apreciação deste colegiado através do presente recurso. Cabe registrar que a
apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual comporta conhecimento,
à exceção do pedido subsidiário de ressarcimento das despesas com regularização do motor
, que configura evidente
inovação recursal
.

Com efeito, tal pretensão
não foi formulada na petição inicial
, tampouco corresponde a qualquer pedido implícito ou decorrente logicamente do objeto da demanda. Como é cediço, é vedado ao apelante ampliar a causa de pedir ou formular pedidos novos em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da congruência e à vedação da decisão
extra petita
.

Assim,
não conheço do pedido subsidiário de condenação ao pagamento de despesas com regularização do motor
, por tratar-se de inovação recursal vedada (CPC, arts. 1.013, §1o, e 141).

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à aferição da existência, ou não, de
vício oculto essencial
que comprometa a utilidade jurídica e material do veículo objeto da avença, ensejando, assim, a resolução contratual com os consectários pretendidos.

Como se extrai dos autos, é fato incontroverso que o motor original do veículo foi substituído por um
“bloco virgem”
, componente novo, sem numeração gravada de fábrica,
acompanhado de nota fiscal idônea
, circunstância que afasta qualquer presunção de ilicitude ou fraude.

Nessa senda, o elemento técnico apontado pelo autor como defeito (a ausência de numeração no motor)
não se qualifica, juridicamente, como vício redibitório (arts. 441 e 443 do Código Civil)
ou como vício de qualidade do produto (art. 18 do CDC), uma vez que não compromete a funcionalidade do bem nem o torna impróprio ao uso.

Não obstante a sentença tenha afirmado a conclusão da transferência do veículo, verifica-se nos autos que a efetivação do registro junto ao DETRAN/MT não se consumou, justamente em razão da reprovação da vistoria veicular, motivada pela ausência de numeração gravada no bloco do motor.

Nesse aspecto, assiste razão parcial ao apelante ao apontar equívoco material na fundamentação da sentença, pois não houve juntada de CRLV-e emitido em seu nome, tampouco qualquer elemento que comprove o encerramento do processo de transferência com êxito. O que se extrai da prova documental (vídeo e laudo da vistoria técnica) é que o procedimento de registro foi obstado por pendência relacionada à identificação do motor.

Contudo, ainda que se reconheça tal imprecisão na sentença, tal circunstância não é suficiente para modificar o resultado do julgamento de mérito, porquanto a ausência de numeração gravada em motor substituído por “bloco virgem” não configura, por si só, vício oculto essencial, nos termos dos arts. 441 e 443 do Código Civil.

Com efeito, trata-se de peculiaridade técnica sanável, mediante a adoção de providências administrativas perante o órgão competente, nos moldes das Resoluções do CONTRAN e dos normativos internos dos DETRANs, bastando, para tanto, a apresentação da nota fiscal do motor novo, documento este que foi regularmente fornecido pela vendedora.

Cabe registrar que a simples ausência de numeração em motor novo, desde que acompanhado de documentação idônea e sem indícios de fraude ou adulteração, não configura defeito capaz de comprometer a utilidade do bem ou sua circulação jurídica, afastando, assim, a caracterização do vício redibitório ou do vício de qualidade nos moldes exigidos pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

“APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VEÍCULO APREENDIDO – ADULTERAÇÃO DO MOTOR – Autor que alega a existência de vício oculto diante do insucesso na tentativa de transferência e regularização dos documentos, o que impõe a rescisão do contrato, com retorno das partes ao "status quo ante" – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS POR OCASIÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – Documentos trasladados pelo autor que não são novos, o que impossibilita sua admissão extemporânea – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – Elementos documentais suficientes para o convencimento do Juízo.
VÍCIO OCULTO NA NUMERAÇÃO DO MOTOR – REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO – Embora o autor alegue a necessidade de rescisão do contrato, diante da existência de vício oculto na numeração do motor, fato que impediu a regularização e transferência do veículo, da prova nos autos não é possível inferir a mesma conclusão – Laudo pericial que concluiu que a numeração do motor não apresentava vestígios de gravação anterior – Autoridade administrativa que informou a possibilidade de regularização da numeração gravada em desacordo com o padrão do fabricante, sem a necessidade de substituição do motor, do veículo – Autor, contudo, não comprova qualquer diligência neste sentido, encargo que lhe incumbia – Rescisão contratual descabida – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
.”
(TJSP, RAC 40280018020138260224 SP 4028001-80.2013.8.26.0224, 38a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Luis Fernando Nishi, j. 31.01.2018 – negritei)

Dessarte, embora se reconheça que a regularização do veículo ainda não se completou, tal fato decorre de ônus administrativo do adquirente, e não de ilícito contratual ou defeito intrínseco do bem. Ausente o elemento essencial do vício (a inadequação funcional e objetiva do produto), inviável o acolhimento do pedido resolutório ou indenizatório.

Especificamente no que se refere ao pedido de indenização por dano moral, não se vislumbra nos autos qualquer conduta, por parte da empresa demandada, que revele afronta a direito da personalidade do autor.

A situação descrita, consistente na existência de pendência administrativa para gravação de numeração em motor substituído por bloco virgem, não extrapola os limites dos aborrecimentos ordinários decorrentes de relações contratuais envolvendo bens duráveis, sobretudo quando ausente demonstração de efetiva recusa de assistência pela fornecedora, constrangimento público, humilhação ou privação substancial do uso do bem.

Trata-se, no máximo, de dissabor decorrente de providência administrativa que poderia e ainda pode ser sanada pelo próprio adquirente, mediante a apresentação da documentação já disponibilizada pela vendedora.

Assim, inexiste suporte fático ou jurídico suficiente a amparar a pretensão reparatória de ordem moral, devendo também ser mantida, nesse ponto, a improcedência do pedido.

Diante de todo o exposto, a sentença merece ser mantida por seus fundamentos principais, devendo apenas ser realinhada a motivação quanto ao ponto fático da transferência, sem, contudo, alterar-se sua conclusão de mérito.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026